Tribunal: TJMT
Processo: 0055240-43.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
EMENTA.
‘APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA – POSSIBILIDADE EM GRAU RECURSAL – ATO DO RELATOR - O § 3o, artigo 938, CPC – PRINCIPIO DA NÃO SURPRESA – ARTIGO 10 DO CPC.
(1) – Reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator pode converter o julgamento em diligência, que pode ser realizada no Tribunal, decidindo o recurso após o cumprimento da determinação. Antes, por força do princípio da não surpresa, cumprida a diligência, as partes devem ser intimadas a se manifestarem.
(2) – Constatando que a ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse diz respeito tão somente a um lote e que neste foi edificado uma moradia, de rigor impõe a avaliação desta antes de decidir a questão.
(3) – Após a avaliação, as partes deverão manifestar a respeito, no prazo de 10 (dez) dias para, finalmente, o recurso ser relatado e apresentado para julgamento.
RELATÓRIO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C IMISSÃO DE POSSE formulada por ELMO ENGENHARIA LTDA em face de MARCO AURÉLIO PRADO DA SILVA E JOSELI CAETANO DA SILVA, todos identificados nos autos. Constato que a ação foi julgada procedente na sua totalidade sendo, de igual forma, os requeridos/apelantes condenados em sucumbência, suspensa esta por força do § 3o, do artigo 98, do CPC.
Todavia, é incontroverso nos autos que se trata de contrato de um lote não edificado e que, posteriormente, neste os apelantes já edificaram uma residência, aspecto que poderá ser levado em conta posteriormente em relação à eventual retenção de benfeitorias, como alegado na esfera recursal
FUNDAMENTAÇÃO/DECISÃO.
Entendo, na espécie, a necessidade de verificação ‘in loco’ da situação do imóvel em questão. Isto porque, conforme consta dos autos, a ação é dirigida em face de um lote não edificado. Contudo, já existe a construção de uma residência que, no caso, poderá superar em muito o valor do débito remanescente, aspecto que merecerá, a tempo, forma, modo, a devida análise.
Por tal aspecto e na forma do § 3o, do artigo 938, do Código de Processo Civil, converto este julgamento em diligência para, de resto, determinar que, em face de a parte/requerida estar sob o manto da justiça gratuita, que por OFICIAL DE JUSTIÇA este Tribunal, seja procedida criteriosa discriminação do imóvel construído no lote objeto desta ação e, de igual forma, sua avaliação na data da elaboração do respectivo laudo.
Assinalo o prazo de 30 (trinta) dias para que o Senhor Oficial de Justiça proceda a diligencia e apresente o respectivo laudo.
Ao depois, na forma do artigo 10, do Código de Processo Civil, determino a intimação das partes para manifestarem a respeito, no prazo de 10 dias. A intimação do apelante deverá ser pessoalmente já quer está sendo patrocinado pela Defensoria Pública.
Após, retornem os autos para o regular impulso.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
(Relator).